Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741255-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARIA RORIZ RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Maria Roriz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 210988112 do processo n. 0701016-79.2019.8.07.0011) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz, determinou a suspensão do processo por 30 (trinta) dias. Inicialmente, incluam-se o espólio de Joaquim Domingos Roriz, a inventariante/meeira, Weslliane Maria Roriz Neuls, e as herdeiras, Liliane Maria Roriz e Weslliane Maria Roriz Neuls, no polo passivo do recurso. Após, intimem-se para responderem ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora